Tribunal: TJDFT
Processo: 0734851-52.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-04-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. TRIBUTÁRIO. TUTELA DE URGÊNCIA. ICMS. TUST/TUSD. SUSPENSÃO. AUSÊNCIA DE REQUISITOS. ART. 300. CPC. MATÉRIA AFETADA EM REPETITIVOS. CONTROVÉRSIA.
1. O pedido recursal deve ser analisado sob a perspectiva da tutela provisória fundada em alegada urgência, razão pela qual, nos estritos limites cognitivos dessa espécie de provimento judicial, deve-se perquirir se estão presentes, ou não, os requisitos legais da verossimilhança e do periculum in mora (art. 300, CPC).
2. A afetação do Tema 986 pela 1a Seção do STJ demonstra a existência de controvérsia quanto à matéria objeto do recurso. Portanto, não é possível reputar, de plano, indevida a exação realizada pelo Fisco, fato que impede a conclusão pela probabilidade do direito invocado pela agravada
3. Não se verifica dano irreparável em caso de continuidade da exigibilidade de pagamento do imposto sob tais rubricas, pois, em caso de reconhecimento da ilegalidade da cobrança, o contribuinte terá direito de buscar o ressarcimento mediante o regime jurídico próprio.
4. Recurso conhecido e desprovido.